Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-13.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, verifico que não constam Contrarrazões ao recurso de Apelação, tampouco foi certificado pela secretaria o eventual transcurso do prazo sem resposta. Destarte, a fim de evitar eventuais nulidades por ofensa ao contraditório, encaminhem-se os autos à Vara de origem para que certifique se o Apelado apresentou as Contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator